Tribunal: TJMT
Processo: 1031612-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031612-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 353.732.531-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. A parte executada sustentou a ocorrência de prescrição material, ao argumento de que a prescrição somente se interrompe com a citação válida, o que não teria ocorrido nos autos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional foi interrompido apenas com a citação válida ou se bastaria o despacho do juiz que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), fixou as diretrizes sobre a contagem e o início automático dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente, bem como as hipóteses de interrupção.

4. Após a Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, independentemente da efetivação da citação. A partir desse despacho, com a ciência da primeira citação infrutífera ou, ainda, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente caso, após um ano de suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/1980), o exequente permaneça inerte.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A interrupção da prescrição na execução fiscal ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 2. O comparecimento espontâneo do executado antes do decurso do prazo quinquenal afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1054543-29.20208.11.0041 manejada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o prazo da prescrição se interrompe apenas com a citação válida do devedor, de modo que, diante da inexistência de citação regular do agravante, todas as certidões de dívida ativa objeto da execução encontram-se atingidas pela prescrição “material”, não havendo falar em prescrição intercorrente.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição das CDAs exequendas.

A parte agravante apresentou contrarrazões no movimento de Id. 324245390, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1054543-29.20208.11.0041 manejada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), rejeitou a exceção de pré-executividade.

O mérito recursal reside na defesa de que a ausência de citação válida na execução fiscal impede a interrupção do prazo da “
prescrição

material (direta ou ordinária)
”.

Pois bem.

Inicialmente, necessária uma distinção entre os institutos da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente.

A respeito da sistemática da prescrição da pretensão executiva, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.”
[sem destaque no original].

Como se vê, o texto da lei é suficientemente claro ao estabelecer que a interrupção do prazo prescricional se opera com o despacho do juiz que determina a citação. Assim, uma vez ajuizada a execução fiscal e proferido o respectivo despacho ordenatório, a prescrição da pretensão executiva encontra-se devidamente interrompida, independentemente de a citação do executado ter sido efetivada ou não.

Após a interrupção da prescrição da pretensão executiva – com o despacho citatório no feito executivo –, tem-se a prescrição intercorrente, que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que: (
I
) os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias; (
II
) não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980; (
III
) o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
IV
) o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano –, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
V
) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); (
VI
) o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – ainda que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera; (
VII
) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (
VIII
) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção; e (
IX
) o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Nesse sentido, depreende-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em
19.11.2020
. Após o despacho inicial citatório, datado de
20.1.2021
, promoveu-se a tentativa de citação por meio de carta com aviso de recebimento (AR), a qual restou infrutífera, em
01.4.2020
. O processo prosseguiu regularmente, com infrutíferas tentativas de citações, até o comparecimento espontâneo do devedor, em 07.4.2025, por meio da exceção de pré-executividade de Id. 189765844.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada para citação –
01.4.2020
– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
01.04.2021
.

Após essa data –
01.04.2021
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em
01.04.2026
.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o executado compareceu aos autos, de forma espontânea, em
01.4.2020
, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo falar, neste caso, em ocorrência da prescrição intercorrente.

Por essas considerações, impõe-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que ausente fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025